Tribunal: TJES
Processo: 0022912-23.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022912-23.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDRE MAURO BOTELHO HERINGER e outros

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL.
SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. DOENÇA. PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. REJEITADA. AUSÊNCIA DE NEXO COM AS ATIVIDADES LABORAIS. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO COM PROVENTOS PROPORCIONAIS.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

O perito respondeu adequadamente e conclusivamente os quesitos necessários ao deslinde da causa, tratando-se a insurgência de mero inconformismo da parte com as conclusões do laudo, não havendo justificativa para a realização de nova perícia.

2. A aposentadoria por invalidez inerente ao regime próprio de previdência possui fundamento no art. 40, § 1º, inc. I, da CF/1988, que dispõe que somente haverá pagamento de proventos integrais se a invalidez decorrer de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, “na forma da lei”.

3. No caso, a doença da qual padece o apelante não se encontra no rol taxativo trazido pela legislação. Ademais, concluiu a perícia judicial que ela não pode ser relacionada ao trabalho.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022912-23.2019.8.08.0035

APTE: ANDRE MAURO BOTELHO HERINGER

APDO: IPAJM – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
ANDRE MAURO BOTELHO HERINGER
, haja vista estar inconformado com a
sentença id. 7000888, proferida nos autos desta
“ação de conversão de aposentadoria”
que ajuizou em desfavor do
IPAJM – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, mediante a qual o julgador
a quo
rejeitou a pretensão exordial de recebimento de aposentadoria com proventos integrais.

Sustenta (id. 7000890) em síntese: (i) deve ser determinada a realização de nova perícia, na medida em que a primeira não restou devidamente fundamentada; (ii) faz jus à conversão da aposentadoria decorrente de invalidez permanente, de proporcional para integral, devendo ser enquadrada a sua doença como moléstia profissional ou alienação mental; (iii) há laudo médico dando conta de que adquiriu sua patologia no exercício funcional, assentando categoricamente que está

“incapacitado de forma definitiva para funções policiais, com extrema ligação (nexo causal), entre o seu trabalho e o quadro psíquico”.

Com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, afigura-se relevante a transcrição de um breve trecho da sentença,
in verbis
:

“Extrai-se da norma legal as condições para aplicação do instituto, a saber, (a) a correlação da doença ensejadora da licença com a atividade laboral e (b) a incapacidade labutaria total e definitiva do segurado para a execução de todas as atividades do cargo exercido.

Nesse sentido, ressoam improcedentes os pedidos autorais. Isto porque, observo dos autos a inexistência de elementos que comprovem ou embasem a pretensão autoral. Destarte, ausentes os requisitos legislativos para a aplicação da conversão da aposentadoria com proventos proporcionais para a aposentadoria com proventos integrais.

Assim, na esteira do art.30 da LC n°282/2004, considera-se a moléstia profissional para efeitos de concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais:

Artigo 30. Para efeito de concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais, conforme disposto na Constituição Federal, considera-se moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, a tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, cardiopatia grave, hanseníase, leucemia, pênfigo foleáceo, paralisia irreversível e incapacitante, síndrome da imunodeficiência adquirida - Aids, neuropatia grave, esclerose múltipla, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosaste, nefropatia grave, mal de Paget e Hepatopatia grave, aplicando-se ainda, no que couber, os critérios estabelecidos pelo Regime Geral de Previdência Social.

Analisadas as provas produzidas nos autos, resta incontroverso que o autor é acometido por disfonia CID 10 F19.2 e F60.2 (Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas e Personalidade dissocial), enfermidade que ocasionou a aposentadoria por invalidez do demandante no ano de 2016. Hodiernamente, pleiteia que as referidas patologias sejam reconhecidas como alienação mental e moléstia profissional.

Arrazoa a parte autora que a moléstia que o acomete se enquadra como alienação mental, dado que “a alienação mental não possui conceito definido, se tratando, na realidade, de um estado mental que impede o indivíduo de exercer as suas atividades laborais” e, posto que o IPAJM emitiu a declaração de incapacidade labutaria total e definitiva, “ressoa evidente que o requerente tem alienação mental” (fl.05). Todavia, não assiste razão ao demandante.

Em contraponto ao aduzido pelo requerente em sede de exordial, no decorrer da instrução probatória percebo como cristalino que a alienação mental, enquanto não definida de maneira taxativa no texto legal, não é configurada por mera neuro divergência.

Nesse toar, em consonância com o atestado pelo perito, “Alienação Mental são casos de transtornos mentais, neuro-mentais, metabólicos ou tóxicos, graves, persistentes incuráveis pelos meios habituais e conhecidos de tratamento, com alteração profunda das funções mentais. O alienado mental é incapaz de gerir sua pessoa e bens. É incapaz para os atos da vida civil e de relação e depende de terceiros para a sua realização.” (grifo próprio) (fl.251).

À luz do laudo pericial, resta também incontroverso que a doença que acomete a demandante não possui nexo causal com as funções exercidas anteriormente pela parte autora (quesito n°3, fl.255). O expert nomeado pelo Juízo afirma ainda, que “Segundo exame médico psiquiátrico realizado e análise minuciosa dos elementos técnicos complementares, é possível afirmar que o requerente não apresenta Alienação Mental, não apresenta transtorno mental relacionado ao trabalho. O requerente apresenta Transtorno mental e comportamental devido ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas, no presente momento o quadro apresenta-se controlado sem prejuízos funcionais.” (fl.255). Posteriormente questionado acerca do discernimento do demandante, o profissional informou que “não há sinais e nem elementos técnicos que implique prejuízos em sua capacidade de discernimento” (fl.259).

Ademais, conforme o constante nos laudos às fls. 127/169 as internações do requerente tem como causa o tratamento para sua dependência química (F19.2 CID10 e CID10 F14, transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de múltiplas drogas e transtornos mentais e comportamentais devido ao uso da cocaína, respectivamente), com eventuais atestados para transtorno misto de ansiedade e depressão (F41.2), condições que isoladas não demonstram a alienação mental em razão de moléstia profissional.

Relevante ressaltar que apesar do laudo psiquiátrico à fl.125 atestar a correlação entre o quadro psiquiátrico do autor e as funções exercidas como escrivão da polícia, a justificativa para tal relação tem como base a aprovação no exame pré-admissional e o fato que “Após alguns anos trabalhando, começaram a aparecer modificações de suas funções psíquicas, onde de forma súbita, inesperada, lhe trouxe prejuízo psíquico (laborativo) tendo sido considerado como doença mental elemento definido de suas funções psíquicas como causa natural.” Entendo, todavia, que o raciocínio não se sustenta, dado que a principal sequela apresentada pelo demandante tem vínculo com o abuso de substâncias químicas e consequente dependência, com transtornos relacionados à essa circunstância.

Nesse toar, impossível imputar ao exercício profissional da parte autora transtorno associado com o consumo de drogas, a fim de pleitear a declaração de moléstia profissional.

Com efeito, em razão do exposto, concluo que não merece acolhida a pretensão autoral quanto à conversão da aposentadoria com proventos integrais em aposentadoria em razão de moléstia profissional e por conseguinte com proventos integrais, haja vista que a situação fática do requerente não atende os pressupostos expostos para o deferimento do pleito do demandante”.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, tenho que os pleitos formulados não comportam acolhimento.

O apelante almeja que a aposentadoria auferida seja convertida para o benefício de proventos integrais, nos termos do então vigente art. 30, da Lei Complementar nº 282/2004, ao argumento de que sua patologia se enquadra no conceito de alienação mental, além de tratar-se de moléstia profissional.

Para tanto, era seu ônus de comprovar: (a) a correlação da doença com a atividade laboral e (b) a incapacidade total e definitiva para a execução de todas as atividades do cargo exercido.

Na hipótese, inconformado com o resultado do julgamento da demanda, sobretudo porque reconhecido pelo Julgador
a quo
que
“a doença que acomete a demandante não possui nexo causal com as funções exercidas anteriormente pela parte autora”,
sustenta a ocorrência de cerceamento do direito de defesa, apontando a necessidade de realização de nova perícia.

Entretanto, ressalte-se que
o juiz é o destinatário das provas e pode indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre convencimento motivado, não havendo vício no julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente realizada a instrução do feito ensejando a existência de elementos suficientes à formação do convencimento.

No ponto, observa-se que houve a realização da prova técnica, onde o perito respondeu adequadamente e conclusivamente os quesitos necessários ao deslinde da causa, constante no laudo de fls. 244/260, bem como no laudo complementar de fls. 283/284, sendo suficientemente claro ao apontar que
“o requerente não apresenta alienação mental, não apresenta transtorno mental relacionado ao trabalho. O requerente apresenta transtorno mental e comportamental devido ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas, no presente momento o quadro apresenta-se controlado sem prejuízos funcionais”
.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal pontificou que “
o juiz é o único destinatário da prova e a ele compete, com exclusividade, a decisão de sua pertinência ou não
” (HC no 202.094, Ministra Cármen Lúcia, 1a Turma, DJe 25/05/2021).

Neste caso, patente se tratar de mero inconformismo da parte com as conclusões do laudo, não havendo justificativa para a realização de nova perícia.

Em se tratando de prova pericial, o artigo 480, caput, do Código de Processo Civil, autoriza que seja realizada uma segunda, unicamente quando a matéria não estiver esclarecida a contento pela primeira, situação não verificada no caso em discussão.

Logo, o resultado que desagrade uma parte é incapaz de justificar a desconsideração do laudo pericial e realização de um novo.

Ademais, conforme decidido por esta Corte, “
a mera divergência entre o laudo emitido por perito parcial, contratado pela parte, e aquele, imparcial, confeccionado pelo perito do juízo, não tem o condão de, por si só, indicar a necessidade de nova perícia
” (AC nº 024130016819, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, DJe 16/05/2022).

Na sequência, registro que a
aposentadoria por invalidez inerente ao regime próprio de previdência possui fundamento no art. 40, § 1º, inc. I, da CF/1988, que dispõe que somente haverá pagamento de proventos integrais se a invalidez decorrer de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável,
“na forma da lei”
, senão, vejamos:

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

§ 1º Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3º e 17:

I - por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei
;
[...]

Por sua vez, o mencionado art. 30, da Lei Complementar nº 282/2004, estabelecia, com a redação contemporânea à época da concessão da aposentadoria do apelante:

Art. 30.
Para efeito de concessão de aposentadoria por invalidez com proventos
integrais
, conforme disposto na Constituição Federal, considera-se
moléstia profissional
ou doença grave, contagiosa ou incurável, a tuberculose ativa,
alienação mental
, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, cardiopatia grave, hanseníase, leucemia, pênfigo foleáceo, paralisia irreversível e incapacitante, síndrome da imunodeficiência adquirida - Aids, neuropatia grave, esclerose múltipla, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosaste, nefropatia grave, mal de Paget e Hepatopatia grave, aplicando-se ainda, no que couber, os critérios estabelecidos pelo Regime Geral de Previdência Social.

Segundo a jurisprudência do STF, o rol das doenças e moléstias que ensejam aposentadoria por invalidez com proventos integrais tem natureza taxativa:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS. ART. 40, § 1º, I, DA CF. SUBMISSÃO AO DISPOSTO EM LEI ORDINÁRIA. 1. O art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal assegura aos servidores públicos abrangidos pelo regime de previdência nele estabelecido o direito a aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.
O benefício será devido com proventos integrais quando a invalidez for decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, “na forma da lei”. 2. Pertence, portanto, ao domínio normativo ordinário a definição das doenças e moléstias que ensejam aposentadoria por invalidez com proventos integrais, cujo rol, segundo a jurisprudência assentada pelo STF, tem natureza taxativa
.
3. Recurso extraordinário a que se dá provimento. (RE 656860, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 21/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-181 DIVULG 17-09-2014 PUBLIC 18-09-2014).

No caso, a doença da qual padece o apelante não se encontra no rol taxativo trazido pela legislação. Ademais, concluiu a perícia judicial que ela não pode ser relacionada ao trabalho, conforme trecho abaixo transcrito:

[...] Segundo exame médico psiquiátrico realizado e análise minuciosa dos elementos técnicos complementares, é possível afirmar que o requerente
não apresenta Alienação Mental,
não apresenta transtorno mental relacionado ao trabalho
. O requerente apresenta Transtorno mental e comportamental
devido ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativa
. [...]

Deste modo, o apelante realmente não faz jus à aposentadoria com proventos integrais.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS DOENÇA DEGENERATIVA AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A DOENÇA E O TRABALHO MANUTENÇÃO DO SERVIDOR EM ATIVIDADE COM CIÊNCIA DE QUADRO DE DOENÇA DEGENERATIVA DANO MORAL RECONHECIDO INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A DATA DO ARBITRAMENTO SÚMULA 392/STJ ÍNDICE DE CORREÇÃO APLICÁVEL À FAZENDA PÚBLICA SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EX OFFICIO PRIMEIRO APELO IMPROVIDO. DEMAIS APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. A aposentadoria por invalidez inerente ao regime próprio de previdência dos entes públicos possui fundamento constitucional no art. 40, § 1º, I, da CF/1988, que dispõe que somente haverá pagamento de proventos integrais se a invalidez decorrer de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave.
2. Sendo assim, diante do conjunto probatório carreado aos autos, perícia médica realizada pelo próprio IPAJM e perícia judicial, restou comprovado que, embora o servidor esteja incapacitado definitivamente para o trabalho, não há nexo causal entre o trabalho e a doença. 3. Devidamente comprovado que a doença do servidor não se enquadra na hipótese prevista legalmente no art. 136, da LC nº 46/94, ou seja, que a patologia que acometeu o autor seria fruto do exercício de sua atividade profissional como oficial de justiça, mostra-se necessária a manutenção da sentença quanto à concessão da aposentadoria com proventos parciais. 4. Não restou comprovado nos autos que o labor do autor agravou seu quadro clínico, tendo o laudo pericial afirmado que o labor poderia agravar tal quadro, de modo que não há que se falar em concausalidade
.
5. O Estado do Espírito Santo e o IPAJM são responsáveis pela manutenção do servidor em atividade, sabendo-se que seu quadro clínico poderia ser agravado, expondo o autor a riscos a sua saúde, motivo pelo qual deve ser mantida a indenização a título de danos morais no patamar de R$20.000,00 (vinte mil reais). 6. A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento. Súmula 362/STJ. 7. Devem ser alterados os índices de correção monetária aplicados pela sentença apelada, tendo em vista recentíssimo julgado do Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática dos recursos repetitivos (Art. 1.036 CPC/15), que assim restou ementado e transcrito no que interessa ao presente caso: [...]3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009)[...]REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018) 8. Primeiro apelo desprovido. Demais apelos parcialmente providos, apenas para reconhecer a incidência da correção monetária do valor da indenização do dano moral desde a data do arbitramento. Sentença parcialmente reformada ex officio. (TJES, Classe: Apelação, 049070007692, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/08/2018, Data da Publicação no Diário: 20/08/2018).

APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM A ATIVIDADE LABORA. AUSÊNCIA DE NATUREZA GRAVE DA MOLÉSTIA. PROVENTOS PROPORCIONAIS. REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC. JUROS DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO. ART. 1º-F, DA LEI Nº 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
1. O art. 40, § 1º, inciso I, da CF, assegura aos titulares de cargos efetivos da Administração Pública Direta e Indireta, sob determinadas condições, direito à aposentadoria por invalidez com recebimento de proventos proporcionais ao tempo de contribuição, ou com proventos integrais, na hipótese de invalidez decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei. No mesmo sentido prevê o art. 30, da Lei Complementar nº 282/2004. 2. Conforme a prova pericial, tenho que a apelante não possui direito à aposentadoria com proventos integrais pois, inobstante a presença de doença incapacitante, não restou demostrada a sua natureza de moléstia grave, tampouco nexo causal com a atividade anteriormente exercida
.
3. A apelante possui direito de ver cessar os descontos a título de reposição estatutária, assim como de ser reembolsada nos respectivos valores, conforme entendimento sedimentado por este Egrégio Tribunal de Justiça, segundo o qual não é cabível a restituição de valores pagos ao servidor quando o recebimento seu deu de boa-fé, como na hipótese, ou mesmo por interpretação errônea, má aplicação da lei ou por ato equivocado da própria Administração Pública. 4. Considerando que não existem nos autos fatos capazes de afastar a boa-fé da apelante, cuja presunção deve ser mantida, o apelado deve ser condenado a suspender os descontos a título de reposição estatutária, assim como ao pagamento do respectivo reembolso, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data de cada desconto, e acrescido de juros de mora a partir da citação, na forma do artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09. 5. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 024100292606, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/10/2017, Data da Publicação no Diário: 19/10/2017).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APOSENTADORIA POR DOENÇA GRAVE, COM PROVENTOS INTEGRAIS – ART. 40, §1º, I, DA CF⁄88 – ART. 30, DA LC ESTADUAL Nº 282⁄04 – ROL TAXATIVO – ACÓRDÃO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO STF, FIRMADA EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS – OMISSÃO CONFIGURADA – EFEITOS INFRINGENTES – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1 – Conquanto tenha a matéria sido suscitada em razões de apelação, não houve manifestação expressa quanto ao julgamento do RE 656860⁄MT pelo STF que, sob a égide do rito dos recursos repetitivos, assentou orientação jurisprudencial em sentido diverso do externado por este sodalício ao apreciar o apelo do embargante, de que o rol de moléstias para fins de aposentadoria por invalidez com proventos integrais, como na hipótese em tela, tem natureza taxativa e não exemplificativa. 2 – Com base na orientação proveniente do pretório excelso, o próprio STJ tem reformulado sua jurisprudência salientando “[...]que o Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a repercussão geral da matéria no RE 656.860⁄MT, entendeu pertencer ao domínio normativo a definição das doenças e moléstias que ensejam a aposentadoria por invalidez com proventos integrais, tendo o seu rol natureza taxativa.[...]” (AgRg no REsp 1314446⁄PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10⁄05⁄2016, DJe 18⁄05⁄2016)
3 – Conforme já decidiu este colegiado, ¿[...]muito embora os embargos de declaração destinem-se, como regra, exclusivamente a suprir omissão, obscuridade ou contradição de que padeça a decisão embargada, não se prestando a reabertura de discussões sobre questões já decididas ou a reanálise dos elementos de prova constantes dos autos, admite-se, excepcionalmente, na hipótese em que o aresto embargado tenha adotado posição absolutamente divergente daquela consolidada no c. Superior Tribunal de Justiça – no caso, inclusive, por meio de Recurso Especial submetido ao rito do art. 543-C do CPC, que tal reexame meritório ocorra, sob pena de infringência do princípio da razoável duração do processo, alçado a status de direito fundamental pela EC 45⁄04.[...]¿ (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24079008108, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21⁄10⁄2014, Data da Publicação no Diário: 03⁄11⁄2014) 4 – Recurso conhecido e provido para, sanando a omissão apontada, imprimir efeito infringente ao recurso e dar provimento à apelação cível interposta pela autarquia estadual embargante e reformar a sentença proferida nos autos, julgando improcedente a pretensão autoral. Invertidos os ônus sucumbenciais (art. 98, §2º, do CPC⁄2015), tal como fixados na sentença, observando-se o disposto no art. 98, §3º, do CPC⁄2015, por estar o autor litigando sob os auspícios da assistência judiciária gratuita. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap - Reex, 024080269871, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/08/2016, Data da Publicação no Diário: 16/08/2016).

Do exposto,
nego provimento
ao apelo.

Por força do §11 do art. 85, do CPC, majoro a verba honorária do patamar de 19% (dezenove por cento) sobre o valor da causa para 20% (vinte por cento), mantida a suspensão da cobrança, face ao deferimento do benefício da justiça gratuita operado na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.